Tribunal: TCU
Processo: 022.367/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por intermédio de convênio cujo objeto foi a construção de unidade escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Adão Alves de Carvalho Filho, ex-prefeito do Município de Itaguaçu da Bahia-BA, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por intermédio do Convênio 702468/2010, cujo objeto foi a construção de unidade escolar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, a título de racionalidade administrativa e economia processual, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024; 9.2. informar ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.